Tribunal: STF
Processo: AP 1367
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal autuada em face de HERMES TANDLER DE OLIVEIRA (CPF nº 270.972.278-00), em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE  (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 9/5/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas no artigo 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais) e no artigo 288, caput (associação criminosa), ambos do Código Penal.
A Procuradoria-Geral da República apresentou petição na qual encaminhou proposta de Acordo de Não Persecução Penal entre as partes (eDocs. 22).
Em 13/11/2024, com fundamento no art. 28-A do Código de Processo Penal, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e HERMES TANDLER DE OLIVEIRA, segundo o qual a parte ré se comprometeu a cumprir as seguintes condições (eDoc. 85):

“1. prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 150h (cento e cinquenta horas), correspondente a um terço da pena mínima aplicável, em relação aos dois crimes objeto do acordo, observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;
2.   prestação pecuniária, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cuja destinação deve observar a Resolução n. 154, de 13.7.2012, do CNJ
3. proibição de participação em redes sociais abertas, desde a celebração até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução, o que será fiscalizado periodicamente pelo COMPROMITENTE no juízo de execução;
4. participação presencial em curso com temática sobre ‘Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado’, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser disponibilizado em formato audiovisual pelo COMPROMITENTE no juízo de execução;
5. cessar todas as práticas delitivas objeto da ação penal em epígrafe e não ser processado por outro crime ou contravenção penal até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução;
6. declarar que não celebrou transação penal, acordo de não persecução penal ou suspensão condicional do processo, no quinquênio anterior aos fatos objeto deste acordo, e que não está sendo processado por outro crime ou em tratativas de celebração de outro acordo de não persecução penal.”

No mesmo ato, deleguei ao Juízo das Execuções Criminais do domicílio do réu a fiscalização do cumprimento do acordo.
O Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Joinville/SC apresentou relatório sobre cumprimento do Acordo de Não Persecução Penal (eDoc. 94). 
O Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Joinville/SC informou cumprimento integral do Acordo de Não Persecução Penal com a juntada de documentos comprobatórios (eDoc. 113). 
Intimada, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação  “pela declaração de extinção da punibilidade de Hermes Tandler de Oliveira, com o consequente arquivamento dos autos” (eDoc. 116). 
Em 18/9/2025, em razão do cumprimento integral do Acordo de Não Persecução Penal, com fundamento no art. 28-A, § 13º, do Código de Processo Penal, julguei extinta a punibilidade de HERMES TANDLER DE OLIVEIRA (eDoc. 112).
A Defesa de HERMES TANDLER DE OLIVEIRA requereu “o levantamento do bloqueio administrativo incidente sobre o veículo GOL, placas ALO-0182, de propriedade do Requerente, em razão da extinção da punibilidade decorrente do cumprimento integral do Acordo de Não Persecução Pena” (eDocs. 125 e 127).

É o relatório. DECIDO.

Em 23/7/2024, determinei, em face do requerente, o bloqueio de bens, ativos, contas bancárias e investimentos, bem como o bloqueio de veículos automotores e bens imóveis, em razão do descumprimento das medidas cautelares impostas e da necessidade de assegurar a eficácia da persecução penal. 
Tendo em vista o cumprimento integral do Acordo de Não Persecução Penal, com a consequente extinção da punibilidade de HERMES TANDLER DE OLIVEIRA, devem ser revogadas as medidas constritivas em desfavor do ora requerente.
Diante do exposto, nos termos do art. 21 do RiSTF, DETERMINO:

(1) A remoção do bloqueio de veículos automotores por meio do Sistema RENAJUD e a remoção do bloqueio de bens imóveis por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) em relação a HERMES TANDLER DE OLIVEIRA, CPF nº 270.972.278-00;
(2) O DESBLOQUEIO de quaisquer bens, ativos, contas bancárias e investimentos ativos mantidos ou pertencentes a HERMES TANDLER DE OLIVEIRA, CPF nº 270.972.278-00, por meio de ofício ao Banco Central do Brasil e à CVM (para que o bloqueio se operacionalize nesse caso por meio do sistema SOF-CEI), incluindo posição de custódia de ações, títulos privados, títulos públicos e derivativos, aplicações em fundos de investimento, VGBL, PGBL, aplicações em LCA e LCI, aplicações em CDB's, RDB's, COE, ouro e afins, previdência privada, cartas de consórcio e criptomoedas;
(3) A remoção do bloqueio de embarcações e aeronaves eventualmente registradas em nome de HERMES TANDLER DE OLIVEIRA, CPF nº 270.972.278-00, com a expedição de ofício à Capitania dos Portos e à ANAC para efetivar a medida.
Deverão as instituições financeiras informarem sobre o efetivo desbloqueio.

Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Expeça-se o necessário.
Publique-se.
Arquive-se.
Brasília, 26 de janeiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente